Tribunal: STF
Processo: ARE 1530895
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado na parte que interessa (Doc. 49, fl. 1):



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DECORRENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que, "tratando-se de benefício decorrente de contrato de trabalho mantido com o reclamado, é patente a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com amparo no art. 114, IX, da CR/88, que fixa a competência desta Especializada para processar e julgar "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho.". A jurisprudência desta Corte consagra entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar lides que versem sobre plano de saúde, quando este benefício for comprovadamente proveniente do contrato de trabalho, como na situação dos autos. Assim, estando o acórdão regional em conformidade com a atual e notória jurisprudência desta Corte uniformizadora (Súmula 333/TST e art. 896, § 7º, da CLT), inviável o processamento do recurso de revista. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece enseja a decisão. (…) Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 51), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A alega ter o acórdão recorrido violado o art. 114, I e IX, da CF/1988.



    Sustenta, para tanto, que “compete à Justiça Comum estadual o julgamento das ações relativas aos contratos de cobertura médico-hospitalar, a exemplo da manutenção em plano de saúde, por se tratar o feito de natureza eminentemente civil, em que o pedido e a causa de pedir são dissociados de qualquer pleito trabalhista, a afastar, desse modo, a competência da Justiça trabalhista” (Doc. 51, fl. 9).



    Defende “que apesar de os benefícios planos de saúde e/ou odontológico terem sido instituídos em razão do vínculo de emprego com o Banco Santander (Brasil) S.A., a discussão sobre o que instituem os artigos 30 ou 31 da Lei 9.656/98 não se confunde com o contrato de trabalho, pois a parte reclamante, após a extinção do vínculo empregatício e o período abarcado pela obrigação do ex empregador dada pela CCT, optou pela manutenção do plano, passando a figurar como CONSUMIDOR dos planos de saúde e/ou odontológico” (Doc. 51, fl. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incidem, no caso, óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (Doc. 67).



    No Agravo (Doc. 69), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 51, fls. 6-7):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A discussão submetida à apreciação do C. Supremo Tribunal Federal pelo presente recurso extraordinário é de extrema relevância por tratar de questões de alta repercussão jurídica, social, econômica e política. 



    Em observância ao previsto no artigo 102, § 3º, da Constituição da República, o Recorrente passa a justificar a existência de repercussão geral, requisito prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, quanto aos temas de insurgência discutidos no presente recurso. 



    Busca-se, por meio do presente recurso extraordinário, evidenciar a repercussão geral quanto ao tema “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO”, eis que é de grande relevância e alcance constitucional, sendo certo que está sendo decidida de forma contrária à jurisprudência do E. STF. 



    É inegável a relevância da matéria, que alcança repercussão na sociedade, pois elastece inconstitucionalmente a competência da Justiça Trabalhista, a abarcar pedido fundamentado em questão eminentemente previdenciária. Tal equivocado entendimento gera inúmeros litígios e causa insegurança jurídica. Restam ultrapassados, os interesses subjetivos das partes litigantes, tratando-se de matéria afeta ao interesse das categorias patronal e obreira, e de manifesto cunho constitucional (artigo 114, da CF). 



    Na medida em que desvirtua o conteúdo constitucional e a orientação emanada do E. Supremo Tribunal Federal, tal equivocado entendimento causa grave insegurança jurídica a todos os litigantes perante a Justiça Obreira. 



    Restam ultrapassados, portanto, os interesses subjetivos das partes litigantes, tratando-se de matéria afeta ao interesse das categorias patronal e obreira, e de manifesto cunho constitucional, a demandar exame pela E. Suprema Corte.



    Sendo assim, por tratar-se de questões de relevância jurídica, econômica e social, que ultrapassam os limites subjetivos da causa, espera o Recorrente seja admitido e conhecido o presente recurso e, ultrapassada a preliminar de repercussão geral, julgado o mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, com base na jurisprudência daquela Corte e nas peculiaridades do caso concreto, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas que versem sobre plano de saúde, quando este benefício for comprovadamente proveniente do contrato de trabalho (Doc. 49, fl. 23).



    Por sua vez, a parte recorrente defende a competência da Justiça Comum estadual para julgar ações relativas aos contratos de cobertura médico-hospitalar, ao entendimento de que a pretensão autoral é dissociada de qualquer pleito trabalhista.



    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DECLARADO INCABÍVEL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA 181 RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)” (ARE 1.501.351-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje de 30/10/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.387.994-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 23/8/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.306.544-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje de 14/5/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente